Tribunal: CARF
Processo: 13896.905669/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.905669/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.238 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
DORMAKABA BRASIL SOLUÇÕES DE ACESSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.
PRECLUSÃO PARA JUNTADA DE PROVAS EM SEDE RECURSAL.
OCORRÊNCIA
Não há demonstração de que houve qualquer das circunstâncias previstas nas
alíneas do §4o do artigo 16 do Decreto 70.235/1972 nos termos do §5o do
mesmo Diploma Legal que autorizam juntada de novos documentos em sede
de Recurso Voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Semíramis de Oliveira Duro,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada) e
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.236, de 25 de outubro de
2021, prolatado no julgamento do processo 13896.905672/2012-60, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente convocada), Marcos Antonio Borges (suplente convocado), e Juciléia de
Souza Lima (Relatora). Ausentes os Conselheiros Ari Vendramini e Marco Antônio Marinho
Nunes, substituído pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.905669/2012-46
Fl. 8941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.238 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905669/2012-46

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Na origem, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente contra o
indeferimento de Pedido Eletrônico Ressarcimento- PER, no qual reivindica créditos com
origem na legislação da COFINS não-cumulativa com fundamento no §1o do artigo 6o da Lei no
10.833, de 2003, utilizado em compensação declarada em DCOMP.
A unidade local, Delegacia da Receita Federal do Brasil, proferiu o Despacho
Decisório, indeferindo o pedido de restituição e, consequentemente, não homologando a
compensação pleiteada.

Notificada do teor do Despacho Decisório, e, mesmo ciente dos motivos ensejadores da
denegação do seu direito creditório, não apresentou os documentos necessários para a análise do
seu pleito.

Entretanto, perante este Tribunal Administrativo, a Recorrente pleiteia o direito à
apresentação à destempo dos documentos comprobatórios de seu crédito, bem como,
reiteradamente, alega que seu crédito é legítimo, por estar vinculado à exportação, bem como,
declarado na DACON.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando que acompanhei pelas conclusões a
decisão consagrada no colegiado, reproduz-se o voto consignado no acórdão (ou resolução)
paradigma como razões de decidir.
Da Preclusão
A Recorrente, quando da interposição do presente pleito, fez a juntada de
diversos documentos, tais quais demonstrações contábeis e demais
elementos que, por força do disposto no Decreto 70.235/1972, deveriam
ter sido apresentados em fase instrutória, todavia, não aconteceu.
Portanto, salvo melhor juízo, entendo ser inadequada a juntada de
elementos probatórios em sede recursal.
Mister é a transcrição do enunciado no artigo 16 do Diploma Legal em
referência:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 8942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.238 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905669/2012-46

(...) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior.(grifos nossos).
Ante a ausência de cerceamento de defesa dado que à Recorrente foi
devidamente cientificada da necessidade da juntada de tais documentos,
evidencia-se que a ausência da juntada dos documentos em questão
decorreu, unicamente, da desídia da Recorrente em provar o que alega,
daí, não há como se alegar cerceamento de defesa, menos ainda, invocar
o princípio da verdade material já que inexiste quaisquer das hipóteses
legais para produção de provas extemporâneas como pleiteia a
Recorrente.
Portanto, não conheço dos documentos acostados no Recurso Voluntário.
DO DIREITO A COMPENSAÇÃO
É sabido que a compensação é uma das modalidades de extinção do
crédito tributário, prevista no art. 156, II, do Código Tributário Nacional-
pressupõe a existência de créditos e débitos tributários de titularidade do
contribuinte.
Entretanto, conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas
condições e sob garantias determinadas, à autoridade administrativa
autorizar a compensação de débitos tributários com créditos líquidos e
certos do sujeito passivo.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa
apurar a existência do crédito. Daí, se ausentes os elementos probatórios
que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro
caminho que não seja seu não reconhecimento, conforme inteligência do
inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Fl. 8943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.238 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905669/2012-46

§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada
tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação
mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no
§1o:
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o
crédito informado em declaração de compensação cuja
confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal;
Não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se como
imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito
tributário para validação da compensação do crédito tributário.
A Recorrente transmitiu eletronicamente a DCOMP descrita no relatório,
tendo indicado a existência de crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior. Em seu favor, apresentou, unicamente, DACON, as quais são
instrumentos de caráter meramente informativo, não possuindo o condão
de comprovar a origem dos créditos pleiteados pela Recorrente, que
deveriam ser suportados por provas robustas de que tais créditos existem
e podem ser ressarcidos/compensados. No caso, os arquivos digitais
requisitados pela autoridade fiscal, que não foram apresentados,
conforme exaustivamente falado neste voto.
Daí, no que se refere a questão comprobatória do direito creditório
vindicado pela Recorrente, entendo que a documentação apresentada não
é suficiente dado que, além das DACON até então apresentadas, em sede
de instrução, seria necessária a apresentação da documentação contábil e
fiscal da Recorrente, devidamente conciliada com os livros contábeis e,
adicionalmente, no caso dos créditos descontados, notas e livros fiscais.
Neste sentido, é pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus de
comprovação do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição/
Declaração de Compensação pertence à Recorrente, sendo essa
comprovação feita, primordialmente com a escrituração contábil e fiscal,
documentos hábeis e idôneos a tal intento. Isso porque o ônus da prova
recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do
CPC/2015, sob pena de restar indeferido o seu pedido.
Dada a ausência de juntada, no oportuno momento da instrução
processual, dos documentos comprobatórios do seu direito creditório, a
decisão de piso não merece reforma.
Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do
julgamento em Diligência, para complementação do conjunto probatório,
eis que esta não se presta a este fim, mas tão somente para prover
esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
Diante de todo exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Semíramis de
Fl. 8944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.238 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905669/2012-46

Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira
(Presidente) para reconhecerem a inexistência de preclusão para juntada
de documentos fiscais a destempo.
É como voto.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 8945
DF CARF MF
Documento nato-digital